Tribunal: STJ
Processo: 0131487-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996306 - DF (2025/0131487-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALAN DIEGO LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. REFUTAÇÃO
DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3d0d74d7-dfd7-4a72-917b-7944a1906f35

AgRg no HABEAS CORPUS No 996306 - DF (2025/0131487-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALAN DIEGO LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. REFUTAÇÃO
DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN DIEGO LOPES DA
SILVA contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente ordem impetrada
em seu favor, assim ementada (fl. 236):
PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRADO NO PRAZO RECURSAL NA
CAUSA
PRINCIPAL.
INADMISSIBILIDADE.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA.
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante alega que a decisão coatora não demonstrou que a perícia
restou obstada em virtude do desaparecimento dos vestígios, motivo pelo qual o
indeferimento liminar, com a máxima vênia, se mostrou equivocado, ensejando a
(fl. 256).
reforma do entendimento adotado
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada, ou,
subsidiariamente, o julgamento do presente agravo regimental e a análise do mérito
pela Turma do Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja aplicado o melhor direito
(fls. 256/257).
ao caso concreto por meio do conhecimento do Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA48973663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 325c9c19-b9fc-4173-90ff-e254354d18c3

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a sustentar que não concorda com o entendimento
esposado na decisão agravada, sem rebater de forma adequada e suficiente o
fundamento principal que ensejou o indeferimento liminar da inicial, decorrente do fato
de que as instâncias ordinárias decidiram em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior, segundo a qual se permite a substituição do laudo pericial por outros
meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as
(AgRg no AREsp n.
circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
2.788.457/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
).
13/5/2025
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48973663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:27
Código de Controle do Documento: 325c9c19-b9fc-4173-90ff-e254354d18c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 996.306 / DF
Número Registro: 2025/0131487-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0722414212024 07224142120248070007 67492024 722414212024 7224142120248070007
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ALAN DIEGO LOPES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAN DIEGO LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
Documento eletrônico VDA50604348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:47
Código de Controle do Documento: 7f6ab87d-b18e-4794-a34a-459210dc25e1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:47
Código de Controle do Documento: 7f6ab87d-b18e-4794-a34a-459210dc25e1